Tribunal: TJBA
Processo: 0300258-84.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0300258-84.2020.8.05.0271 FORO DE ORIGEM: COMARCA DE VALENÇA - 2ª VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: SIMONE DE JESUS DOS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO DE SÁ ARAÚJO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: FERNANDA CAROLINA GOMES PATARO DE QUEIROZ CUNHA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP ASSUNTO: ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. PRETENSÕES RECURSAIS: 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO: NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. AÇÃO POLICIAL BASEADA EM FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. APELANTE QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL E DISPENSOU SACOLA, CONTENDO SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. PRECEDENTES DO STF E STJ. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSISTENTES E CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE MERCANCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PREQUESTIONAMENTO: MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. 4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de n. 0300258-84.2020.8.05.0271 da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA-BA, sendo apelante SIMONE DE JESUS DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso, REJEITAR a PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR